Tribunal: TJPA
Processo: 0803522-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803522-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALUIZIO GOMES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR POR SER O PACIENTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO E DA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL TENDO EM VISTA QUE O ACUSADO SE EVADIU DO LOCAL DO CRIME, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. WRIT
PARCIALMENTE
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer
parcialmente
do
writ
e
, na parte conhecida,
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
preventivo com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Silvino Almeida de Sousa, OAB/Pa nº.: 20.920-A, em favor de
ALUÍZIO GOMES CORREA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa.

Informa o impetrante que o paciente teve decretada contra si a prisão cautelar nos autos da Ação Penal nº.: 0002581-06.2020.8.14.0039, por ter supostamente assassinado a vítima Rafael Alves Galdino, sendo-lhe imputada a prática delitiva do art. 121, §2º, inciso II do CPB.

Argumenta que os pressupostos da prisão preventiva estão ausentes, bem com que o paciente integra o grupo de risco de contaminação para o COVID-19, por ter mais de 60 (sessenta) anos, ser hipertenso, hiperlipidêmia e suspeita de diabetes, devendo ser expedido em seu favor o salvo conduto em seu benefício, pugnando subsidiariamente, pela concessão da prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar foi indeferido (ID 2979273).

A autoridade inquinada coatora prestou as informações determinadas (ID 3001192).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
por entender que apreciar as questões suscitadas pelo impetrante constituiria inoportuna supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Em análise detida dos autos,
verifica-se que ação penal originária nº.:
0002581-06.2020.8.14.0039
,
encontra-se em tramite regular, tendo sido a prisão preventiva do coacto decretara em 06.04.2020 (Doc. n. 2020.01029961-13), e a denúncia recebida em 28.04.2020 (Doc. n. 2020.01096575-88), feito no qual compete ao impetrante formular o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sendo vedada a apreciação do pleito formulado no presente
writ
,
sob pena de incursão em vedada supressão de instância
.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

6. A questão relativa à substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III - O pedido quanto a prisão domiciliar, sequer foi apreciado perante o eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

(...)

Habeas Corpus não conhecido.

(HC 551.071/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

(...)

4. Os pleitos de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não podem ser examinados pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 527.671/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Com efeito, conforme demonstrado ao norte mostra-se inviável a apreciação da pretensão deduzida no presente Habeas Corpus sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual
a ordem não deve ser conhecida
.

De outra banda, pugna o recorrente pela concessão de salvo conduto, ao argumento de que os requisitos da prisão preventiva decretada pela autoridade inquinada coatora não estão presentes, bem como, requer a conversão da segregação extrema em medidas cautelares diversas da prisão.

Não merecem guarida os pleitos formulados pelo impetrante.

Com efeito
,
após compulsar os autos, constata-se que
os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID
3001192
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de
Homicídio
Qualificado
imputado ao coacto
,
fundamentando o decreto prisional na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução processual, especialmente, em razão da evasão paciente do local logo após a prática do crime, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, bem com da forma como o ilícito foi cometido (vários disparos de fogo contra a vítima após discussão sobre o coacto ter acusado o ofendido de roubar cocos de sua propriedade).

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, considerando para tanto, a gravidade concreta do delito
e da fuga posterior do agente
, sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI.
DISPARO DE TIROS CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA.
RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo recorrente, em que, premeditadamente, disparou 4 tiros contra a cabeça da vítima, após atraí-la até o carro em que se encontrava, chamando-a para conversar, bem como em razão da nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, pois permanece foragido desde a data do fato.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.250/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO DESDE A PRÁTICA DO DELITO HÁ 3 ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

A prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito
- por motivo torpe (o paciente não aceitava o relacionamento do ofendido com sua antiga companheira) e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deferiu um golpe de faca no ofendido, causando-lhe os ferimentos que ensejaram a sua morte -
e a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo foragido desde a prática do delito, ocorrido em 6/9/2016.

3.
"A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça."
(HC 336.881/PR, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, domicílio certo e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. Inaplicável quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 461.222/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO
WRIT
e
, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/Pa, 26 de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 15/06/2020